Tribunal: TJDFT
Processo: 0716696-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO. JUÍZO DE ADMISSÃO POSITIVO. CREDORA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DO EXECUTIVO NA MATRÍCULA DE EMBARCAÇÃO PERTENCENTE AO EXECUTADO. (CPC, ART. 828). VIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE TITULARIDADE. PENHORA, INDISPONIBILIDADE OU BLOQUEIO. INOCORRÊNCIA. MEDIDA GARANTIDORA. EFETIVAÇÃO SEM O CONCURSO DO JUIZ DO EXECUTIVO. PUBLICIDADE ERGA OMNES DA EXECUÇÃO. RESGUARDO DA BOA-FÉ EM CASO DE DISPOSIÇÃO PATRIMONIAL. ÓBICE À MEDIDA. INEXISTÊNCIA. DIREITO DE TERCEIROS. SUPOSTO ADQUIRENTE. DEFESA. POSTULAÇÃO PELA VIA PRÓPRIA. SUPOSTO ALIENANTE. ILEGITIMIDADE (NCPC, ART. 18). AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A averbação premonitória assegura ao exequente a faculdade de anotar no registro de imóveis ou no cadastro de bem sujeito a registro a subsistência do executivo que é promovido em face do titular da coisa, de molde a acautelar a execução e alertar terceiros da subsistência da lide executiva, prevenindo eventual alegação de boa-fé no caso de disposição patrimonial no curso do executivo, não estando a ultimação da medida sujeita a determinação judicial mas à iniciativa do próprio exequente, consubstanciando pressuposto para sua realização a simples subsistência de juízo positivo de admissibilidade do executivo (CPC, art. 828).
2. A averbação premonitória, realizando-se mediante iniciativa do próprio exequente após obter juízo positivo de admissibilidade da execução, traduz ato pelo qual se atribui publicidade erga omnes à execução que tramita contra o proprietário de bem sujeito a registro, chancelando a presunção absoluta da ação judicial perante terceiros com o viso de, não somente de acautelar o executivo, ensejar a qualificação da fraude à execução prevista no artigo 792 do Código de Processo Civil em caso de alienação do bem alcançado pela medida, não estando seu aperfeiçoamento sujeito, pois, à subsistência da citação do executado por estar volvida justamente a acautelar a futura penhora do bem afetado.
3. Efetuada a averbação premonitória, o exequente deverá, no decêndio subsequente, participar o ato ao Juízo do executivo, que, na sequência, deverá encaminhar a penhora do bem alcançado pela medida premonitória, sob pena de ser liberada do registro premonitório, emergindo dessa apreensão que, nos termos da regulação procedimental, incidindo em inércia quanto à aludida participação ou à liberação dos bens não penhorados, inclusive em situação de excesso, o exequente poderá ser compelido a indenizar o executado alcançado pela medida (CPC, artigo 828).
4. Defronte hipótese de eventual alienação do bem alcançado por averbação premonitória, cabe exclusivamente ao suposto adquirente a legitimidade para, pela via judicial adequada, defender seus interesses e postular eventuais direitos em nome e benefício próprios, tornando inviável que o devedor alienante assuma, em nome próprio, a tutela dos seus direitos, demandando a elisão da medida restritiva na defesa dos interesses daquele com o qual teria negociado (CPC, artigo 18).
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.